Tribunal: TCU
Processo: 005.698/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto "BR-TRANS", consiste, ao todo, em 06 apresentações do espetáculo teatral "BR-TRANS", distribuídas nos Estados do Ceará e Paraíba, a preços populares, além de 02 (dois) encontros entre artista e público, sobre processos e procedimentos das cenas transformista e teatral brasileiras, mais 02 (duas) oficinas "Corpotranscidade: acessos criativos entre universo trans, corpo e espaço", e, também, 02 (dois) debates com o público após as apresentações, sendo, as cidades, as seguintes: Sobral (CE) e João Pessoa (PB). (no da TCE no sistema: 1237/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3421/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 005.698/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marjorie Nepomuceno Silva (00.372.640/0001-22); Marjorie Nepomuceno Silva (XXX.060.023-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.